Tribunal: TJMT
Processo: 0042674-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042674-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DECIO PERINI - CPF: 010.831.470-72 (APELADO), JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS - CPF: 153.793.966-15 (ADVOGADO), FABIO DAL PONT BRANCHI - CPF: 001.049.000-08 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), CEZAR LUIZ PERINI - CPF: 344.626.000-53 (APELADO), ORESTE SANTO ONZI - CPF: 089.794.640-53 (APELADO), EMILIA DA SILVA LISO - CPF: 070.433.948-05 (APELANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO LISO (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANSELMO LUIS LISO - CPF: 737.135.118-53 (APELANTE), MARIA DE FATIMA LISO - CPF: 035.307.008-43 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR PERINI - CPF: 223.755.380-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTE SANTO ONZI - CPF: 089.794.640-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO LISO - CPF: 007.255.952-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E, NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM DESONERAÇÃO DE AVAL CONCEDIDA PELOS EXEQUENTES/EMBARGADOS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – AUTENTICIDADE RECONHECIDA EM CARTÓRIO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ÔNUS DA PROVA CABÍVEL A QUEM ALEGA A FALSIDADE – FALSIDADE NÃO COMPROVADA – LEGITIMAÇÃO DAS ASSINATURAS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Ao exibir documento cuja assinatura contém presunção de autenticidade atestada por tabelião, que tem fé pública, o ônus da prova incumbe àquele que arguir a falsidade, de modo que volta a prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, sendo, portanto, uma exceção à regra geral do art. 429, II, CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS ALBERTO LISO e outros visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos à Execução n. 0042674-62.2015.8.11.0041 - Cód. 1042366, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para excluir os embargantes CEZAR LUIZ PERINI, DECIO PERINI e ORESTE SANTO ONZI do polo passivo do feito executivo n.o 769-68.2001.8.11.0041, ante a liberação do aval concedido pelos embargados. Por corolário, condenou os embargados, ora apelantes, ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id.165106263).

Em suas razões, de Id. 165106268, os apelantes pugnam pela reforma da sentença suscitando, em síntese, que restou
“incontroversa a ausência de preenchimento dos requisitos de cabimento dos Embargos à Execução in casu, contrariando expressamente a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0085820-82.2015.8.11.0000.”,
razão pela qual a ação sequer poderia ter sido recebida.

Quanto à prova da falsidade documental, aduzem que o ônus da prova, no caso em que se contesta a assinatura, compete à parte que produziu/apresentou o documento de exoneração do aval.

Sustentam que, além de não ter sido apresentada a via original do suposto documento, impossibilitando qualquer tipo de produção de prova sobre ele, consta nos autos principais prova que goza de fé pública e confirma a impossibilidade de legitimidade daquelas assinaturas, conforme declaração encartada às fls. 81 (Id. 47177754), exarada pela Tabeliã do 1o Serviço Notarial de Cuiabá, onde declara que até então os supostos “assinantes” do aludido “documento” desoneração de aval não possuíam firma aberta naquela serventia extrajudicial.

Consignam, diante da ausência da via original e da declaração emitida pela própria Tabelião da serventia extrajudicial afirmando que as supostas assinaturas de tal documento não foram reconhecidas naquele cartório, que a fundamentação que atribui aos credores/recorrentes o ônus de provar falsidade das assinaturas não possui coerência lógica e contraria a jurisprudência pátria.

Pontuam acerca das disposições do art. 428, I, do CPC, onde expressamente diz que não há fé no documento enquanto não for comprovada a sua veracidade e se a própria parte, mesmo intimada pelo juízo, deixa de apresentar a via original, não há como atribuir-lhe autenticidade.

Ao final, requerem a reforma da sentença para julgar extinto os Embargos à Execução por ausência dos requisitos previstos originalmente no art. 738 do CPC (antes da vigência da Lei no 11.382/2006), contrariando o determinado no Agravo de Instrumento no 85.820/2015.

Sucessivamente, pretendem o reconhecimento da ilegitimidade da suposta “desoneração de aval”, julgando-se improcedente os pedidos apresentados nos embargos à execução, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 165106271, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que os apelados ofertaram o vertente Embargos à Execução contra os apelantes, em razão da Ação de Execução no 0000769-68.2001.8.11.0041, na qual é executada a cobrança do valor de R$1.170.244,74 (um milhão, cento e setenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais, com setenta e quatro centavos), advindos de um Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Ações (Id. 47177754), firmado pelos apelados na condição de devedores solidários de Inper Investimentos e Participações Ltda.

Consta ainda que em 27/07/2000, os apelantes desobrigaram os apelados da condição de avalistas do referido instrumento (Id. 165106255 - pg. 09), razão pela qual pretenderam a extinção do feito executivo em relação a eles.

A Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido e determinou a extinção do feito com resolução do mérito para excluir os apelados do polo passivo da Execução n.o 0000769.68-2001.8.11.0041, ante a liberação do aval.

Inconformados, os apelantes defendem a reforma da sentença em razão da
“ausência dos requisitos para oposição dos embargos à execução na forma do art. 738 do CPC/73 (antes da vigência da Lei no 11.382/2006)”,
bem como por estar a decisão em “
contrariedade ao determinado no Agravo de Instrumento no 0085820-82.2015.8.11.0000”,
e, por fim,
“havendo contestação de assinatura, o ônus da prova compete à parte que produziu/apresentou tal documento, sendo imprescindível a apresentação da via original para produção de prova”

Pois bem.

Primeiro, importa consignar que não é lícito às partes apresentarem matérias diretamente nesta instância recursal, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Da análise dos autos, verifico que os recorrentes procederam exatamente deste modo ao trazer somente em grau de apelo o debate sobre a ausência de requisitos para a oposição dos embargos à execução, pois nada a respeito foi apresentado na origem via impugnação de Id. 165106255 - pg. 34/39.

Portanto, levando-se em conta que tal matéria não foi objeto de debate nos autos e sequer apreciada na sentença, deixo de conhecer do recurso no ponto, por flagrante inovação em sede recursal.

Quanto à legitimidade do documento que desonerou o aval, adianto que a sentença está escorreita e não merece qualquer reparo.

Como bem consignou a d. Julgadora
a quo
os apelantes afirmaram na impugnação que a falsidade do documento que supostamente liberaria os apelados do aval teria sido tratada e resolvida no feito executivo, por meio da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Todavia, não houve decisão definitiva no feito executivo a respeito da falsidade documental alegada.

À guisa de ilustração, a Magistrada
a quo
inclusive colacionou os excertos da decisão lavrada à época, às fls. 82, do feito executivo apenso, que transcrevo:

“[...]

Aliado aos aspectos acima delineados, através de expediente endereçado pelos credores, dão conta de que o documento com o qual os devedores albergaram o pedido, estão a pesar a possível existência de possível expediente fraudulento e até ilícito em razão de falsificação de assinaturas o que, de igual forma, a questão somente pode ser tratada a nível de embargos e nestes com produção de prova técnica e, neste caso, igualmente imprescindível a presença do original.”

Portanto, infere-se que não houve decisão com força de definitiva a respeito da falsidade documental. Apenas ficou consignado que a alegação de falsidade não é cabível de ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, a qual, como se sabe, demanda prova pré-constituída das alegações, mas em sede de embargos, onde há a possibilidade de dilação probatória.

Além disso, com relação ao argumento de que o ônus da prova da autenticidade do documento caberia à parte que o produziu, esta regra somente se aplica aos documentos particulares, assinados sem qualquer formalidade.

Quando firmados na presença de tabelião, como ocorre
in casu
, o ônus de comprovar a falsidade incumbe à parte que a arguir. Tal ocorre porque, tendo havido o reconhecimento da firma aposta no documento, a partir de então, passa a gozar de presunção legal de autenticidade, a teor do que dispõe o art. 411, I, do CPC.

Com efeito, ao exibir documento cuja assinatura contém presunção de autenticidade atestada por tabelião, que tem fé pública, o ônus da prova incumbe àquele que arguir a falsidade, de modo que volta a prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, sendo, portanto, uma exceção à regra geral do art. 429, II, CPC.

Confira-se as disposições legais:

“
Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando:

I – o tabelião reconhecer a firma do signatário;”

“
Art. 427.

Cessa a fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade
.

Parágrafo único. A falsidade consiste em:

I – formar documento não verdadeiro;

II – alterar documento verdadeiro.

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

I – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 430.
A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.”
(destaquei).

Cumpre analisar, desse modo, se as provas produzidas nos autos são suficientes para corroborar com as alegações dos apelantes. Passemos, pois, à sua análise.

No caso, os apelantes, apesar de alegarem falsidade documental, ficaram silentes quanto à produção de prova pericial. Veja que, ao serem intimados a especificarem provas, reiteraram os argumentos apresentados no sentido de que a falsidade documental teria sido provada no feito executivo (Id. 165106261). O que não se deu, conforme já explicitado.

Quanto à declaração encartada às fls. 81 (Id. 47177754), exarada pela Tabeliã do 1o Serviço Notarial de Cuiabá, entendo que esta, por si só, não serve para afastar a fé do documento público que, nos moldes do artigo 427 do CPC, somente cessa se declarada judicialmente a falsidade
.

E, no caso dos autos, entendo que para se declarar judicialmente eventual falsidade, fazia-se necessária a elaboração da prova pertinente a ser requerida pela parte apelante, a qual não foi pretendida no modo e tempo oportuno. Aliás, somente a partir de tal requerimento seria possível imputar à parte apelada os efeitos da apresentação ou não do documento original.

Assim, a exigência de apresentação de original de documento de desoneração da fiança, sem que tenha sido pretendida prova a atestar a falsidade documental a meu ver constitui exigência descabida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO AUTENTICIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA POR TABELIÃO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS. EXIGÊNCIA DESCABIDA.
O diploma instrumental civil atribui à parte que arguir a falsidade de um documento o ônus de comprovar suas alegações ( CPC, art. 389, I)
.
Por sua vez, o inciso II, do mesmo dispositivo legal estabelece que na hipótese de contestação de assinatura, tal ônus, a princípio, passa a ser não do impugnante, mas da parte que produziu o documento.
Entretanto, a disposição a que alude o inciso II somente se aplica aos documentos particulares, assinados sem qualquer formalidade
.
Quando firmados na presença de tabelião, como ocorre in casu, o ônus de comprovar a falsidade incumbe à parte que a arguir. Tal ocorre porque, tendo havido o reconhecimento da firma aposta no documento, a partir de então, passa a gozar de presunção legal de autenticidade, a teor do que dispõe o art. 369, do CPC
. A exigência de apresentação de original ou cópia autenticada de documento apresentado pela parte, sem que tenha sido arguida irregularidade relevante, constitui exigência descabida, sem qualquer amparo na legislação processual civil ou na jurisprudência pátria.
(TJMG - Apelação Cível 1.0456.05.033559-9/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2015, publicação da súmula em 25/09/2015).

Destarte, após acurada análise do todo o conjunto probatório constante dos autos, merece ser mantida a sentença, tendo em vista que a parte apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à alegada falsidade do documento que desonerou os apelados dos avais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10 para 11% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023